Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CIVIL. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS DERIVADOS DAS IMPUGNADAS DESPESAS A CONSUMIDOR CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora em desfavor da instituição financeira, em que pretende a declaração de inexistência de débitos e a reparação por danos materiais e morais. Insurgência do consumidor contra sentença de improcedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
III. Nesse prumo, as isoladas alegações da requerida/recorrida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (faturas – ID. 30313544).
IV. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (i) as compras contestadas, sob a rubrica “OUTLET COLCHOES BR”, teriam sido realizadas de “forma presencial”, por meio de cartão com “chip” em 10.12.2021 (ID. 30313544 - Pág. 2); (ii) as faturam indicam a realização de três compras, na mesma data e no mesmo local nos valores de R$ 2.340,00; R$ 12.000,00 e R$ 4.200,00, a evidenciar a quebra no perfil do consumidor, conforme se verifica do restante da fatura; (iii) mesmo diante da aparente quebra de perfil, a instituição bancária não comprovou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos, além de rejeitar a contestação das compras feitas pelo requerente; (iv) não desponta má-fé por parte do consumidor.
V. A isolada alegação da instituição financeira de que o resguardo da senha do cartão de crédito é de responsabilidade do usuário e que a compra não foi realizada pela “internet”, sem a demonstração da culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3o, inciso II; e CPC, art. 373, inciso II) não elide a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
VI. Com efeito, a utilização de senha pessoal para a realização das operações com cartão bancário não constitui, por si só, evidência para o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, uma vez que, embora este meio tecnológico seja dos mais seguros, ainda não se pode afirmar que esteja imune à ação de fraudadores, o que, inclusive, é uma hipótese recorrente (Precedente: 1a Turma Recursal do TJDFT, acórdão 1127389, DJe 09.10.2018).
VII. Nesse contexto fático probatório, há de se declarar a inexistência dos débitos não reconhecidos pelo consumidor e a devolução dos valores pagos, especialmente porque, apesar da instituição afirmar que o requerente realizou as transações com o uso do plástico, verifica-se que as transações contestadas fogem ao perfil do consumidor (valores bem superiores, três transações para determinado estabelecimento, e com dois dias de diferença entre elas).
VIII. De outro lado, a devolução dos valores pagos pela parte consumidora deve se operar na forma simples, dada a inaplicabilidade do Art. 42 e parágrafo único do CDC: a fraude perpetrada por terceiros, ora reconhecida judicialmente, afasta a má fé e configura hipótese de engano justificável - conduta da instituição financeira até então pautada em contrato existente entre as partes. Precedente da 3a Turma Recursal do TJDFT: acórdão 1105981.
IX. Por fim, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art.186). Sendo assim, em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pelo requerente não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto, embora o consumidor tenha suportado um desfalque patrimonial, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I). Desse modo, não resulta devidamente fundamentada a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da parte ofendida.
X. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de débito referente às compras realizadas no cartão de crédito 6550******2731, no dia 10.12.2021, nos valores de R$ 2.340,00, R$ 12.000,00 e R$ 4.200,00, relacionados ao credor OUTLET COLCHÕES BR, e b) condenar a requerida a pagar ao recorrente a quantia de R$ 18.540,00 (dezoito mil, quinhentos e quarenta reais), corrigido monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora, a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).